Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709359-72.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO HENRIQUE FERREIRA MENDES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO IMPUGNADA (ITEM 33). GABARITO OFICIAL. DISCORDÂNCIA. CONTEÚDO. CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL. MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE. PREVISÃO NO EDITAL. JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA. RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. CORREÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. 1. Não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). 2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485), firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. Por consequência, não é possível ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo da banca examinadora, conforme a discricionariedade que lhe é conferida. A reavaliação judiciária deve se restringir à ilegalidade ou à inconstitucionalidade do certame, no que se refere ao desacordo da matéria cobrada com o conteúdo programático do edital ou inobservância ao conteúdo da norma que foi objeto de avaliação. 3. A norma da questão impugnada (art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/2008) refere o Distrito Federal (não divisível em Municípios) e os Municípios de Goiás e de Minas Gerais como unidades federativas componentes da RIDE, é correto afirmar que ela é formada por municípios dessas unidades; naturalmente, onde houver. E esse é o caso apenas de Goiás e Minas Gerais - a indivisibilidade do Distrito Federal é pressuposta pela Constituição e pela própria Lei Complementar. 4. Na hipótese, o objetivo da questão não foi o de avaliar conteúdo de direito constitucional, no que concerne à indivisibilidade do Distrito Federal em Municípios, mas de conhecimentos sobre o Distrito Federal, previsto expressamente no edital do concurso. A questão pode ser interpretada conforme justificativa apresentada pela banca examinadora. O objeto de avaliação do item impugnado é verificar se candidato conhecia a existência de Municípios dos Estados de Minas Gerais e Goiás participantes da RIDE, integrada, obviamente, pelo Distrito Federal. 5. Conforme a discricionariedade que lhe é garantida, a apelada justificou, razoavelmente, a manutenção do gabarito por meio de interpretação válida e possível, considerada a presunção de que muitos candidatos marcaram a questão em acordo com o gabarito oficial definitivo e a consideraram certa, por raciocínio diverso do pretendido pelo apelante. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o, §1o, da Lei Complementar 94/98, pugnando para que seja modificado o gabarito da questão no 33 de “certo” para “errado”, referente ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Aduz que restou comprovada a ilegalidade do gabarito definitivo ante a existência de erro grosseiro, razão pela qual entende que a intervenção do Poder Judiciário na questão impugnada é possível, já que o precedente vinculante utilizado como fundamento na decisão ora combatida não se resume à ementa do RE 632.853-CE. Em sede de contrarrazões, o primeiro recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. O segundo recorrido, por sua vez, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147 (ID 40479859 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, §1o da Lei Complementar 94/98, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O caso aqui é diferente. O Distrito Federal e os Estados de Goiás e Minas Gerais, que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) estão previstos no art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/1998, dentre diversos Municípios. Por esse motivo, a questão, embora com redação questionável, foi considerada correta e deve ser mantida, já ponderados os motivos das decisões liminares proferidas no AI no 0740166-32.2021.8.07.0000 e no AI no 0702615-81.2022.8.07.0000, que conferiram, em tutela de urgência, as pontuações desta mesma questão àqueles agravantes. Também não se observa violação ao art. 1o, §1o, da Lei Complementar no 94/1998, por erro grosseiro ou teratológico do conteúdo da questão cuja pontuação se pretende atribuir. Confira-se a justificativa da segunda apelada para a manutenção do gabarito como “certo”: “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n.o 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem: A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O candidato aduz erro na questão, considerando-se que no Distrito Federal não se deve falar na existência de municípios de modo que a questão deveria ser considerada ERRADA. Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. § 1o A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018). Não há que se falar em erro grosseiro na questão. O candidato precisa interpretar as questões sem desconsiderar o seu enunciado, que, na hipótese, remetia à Lei Complementar no 94/1998 e esta, por sua vez, ao tratar da RIDE e trazer a sua formação elenca as 3 unidades da federação que fazem parte desta formação, quais sejam, DF, Goiás e MG, além dos municípios para aquelas que tenham municípios em sua formação. Não há, portanto, que se falar em erro ou mudança de gabarito. O gabarito da assertiva é CORRETO, não devendo ser alterado, nem mesmo a questão encontra qualquer equívoco em sua elaboração a ponto de induzir a erro o candidato. Trata-se de questão objetiva e não subjetiva, de modo que o candidato deve ater-se à premissa narrada, sem fazer interpretações que ultrapassem o alcance na narrativa, sob pena de incorrer em erro na análise de sua resposta. Nessa linha de raciocínio, a interpretação da questão não se limita à análise da legalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral (“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”) A questão está em consonância com o conteúdo programático previsto no edital e o gabarito da questão está de acordo com a norma que foi objeto de avaliação. Na hipótese, o conteúdo se refere ao dispositivo legal acima transcrito, que é expresso em indicar as três Unidades da Federação que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE): Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A questão pode ser interpretada no sentido da justificativa. Se a própria norma refere o Distrito Federal (não divisível em Municípios) e os Municípios de Goiás e de Minas Gerais como unidades federativas componentes da RIDE, é correto afirmar que ela é formada por municípios dessas unidades; naturalmente, onde houver. E esse é o caso apenas de Goiás e Minas Gerais - a indivisibilidade do Distrito Federal é pressuposta pela Constituição e pela própria Lei Complementar. A questão não exigiu conhecimentos de direito constitucional sobre a vedação de o Distrito Federal se subdividir em Municípios. A matéria se refere aos conhecimentos relacionados ao Distrito Federal. O objeto de avaliação do item impugnado é verificar se candidato conhecia a existência de Municípios dos Estados de Minas Gerais e Goiás participantes da RIDE, integrada, obviamente, pelo Distrito Federal. Conforme a discricionariedade que lhe é garantida, a apelada justificou, razoavelmente, a manutenção do gabarito por meio de interpretação válida e possível. É seguro presumir, ainda, que muitos candidatos marcaram a questão em acordo com o gabarito oficial definitivo e a consideraram certa, por raciocínio diverso do pretendido pelo apelante.” (ID 36465670 - Págs. 2, 3, 4 e 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera: “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria trânsito, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “A teor da Súmula 126/STJ não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (REsp 1655794/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado pelo primeiro recorrido, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do segundo recorrido, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030